Tribunal: TJBA
Processo: 8149604-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8149604-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEMILSON CARLOS DOS SANTOS

Advogados: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES (OAB: PI 11.663-A) E GEORGE HIDASI FILHO (OAB: GO 39.612-A)

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. CONTRATO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO AUTORAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DA AVENÇA E D
O
APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8149604-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes as acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.